Tribunal: TJSP
Processo: 1003477-51.2014.8.26.0510
Classe: Agravo Interno Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS – Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.

- Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art.

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS – Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.

- Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22, VI, da Constituição de 1988;

- O momento da cessação da incorporação na remuneração do servidor do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV constitui matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 561.836/RN – TEMA 5/STF.
- A reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no Tema no 5 - URV do STF é questão idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE 968.574/MT - Tema 913/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A observância obrigatória da Lei no 8.880/94 por Estados e Municípios, no que concerne à conversão em URV dos vencimentos e proventos dos seus respectivos servidores, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.101.726/SP (TEMA 15/STJ).

- Demais questões do recurso especial rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.

Manutenção de ambas as decisões.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003477-51.2014.8.26.0510/50007, da Comarca de Rio Claro, sendo Agravante(s)
Departamento de Estradas de Rodagem - Der - Dr13 e Agravado(s) Geni Aparecida
Firmino
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003477-51.2014.8.26.0510/50007 -Voto no 50.171
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.171
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL N.o
1003477-51.2014.8.26.0510/50007 SÃO PAULO
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: GENI APARECIDA FIRMINO
AGRAVOS INTERNOS
Decisões monocráticas que negaram
seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do
Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos
respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na
Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando
acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22, VI,
da Constituição de 1988;
- O momento da cessação da incorporação na remuneração do
servidor do percentual devido em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV constitui matéria idêntica à
examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 561.836/RN
TEMA 5/STF.
- A reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos
para efeito de aplicação da orientação firmada no Tema no 5 -
URV do STF é questão idêntica à examinada pela Suprema Corte,
no leading case RE 968.574/MT - Tema 913/STF, no qual se
assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A observância obrigatória da Lei no 8.880/94 por Estados e
Municípios, no que concerne à conversão em URV dos
vencimentos e proventos dos seus respectivos servidores, é
matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n.
1.101.726/SP (TEMA 15/STJ).
- Demais questões do recurso especial rebatidas que não se
encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos

impugnação por recurso próprio.
Manutenção de ambas as decisões.
Trata-se de agravos internos interpostos com fundamento no
artigo 1030, §2o, do Código de Processo Civil (fls. 538/555 e 571/579)
contra decisões que negaram seguimento aos recursos extraordinário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003477-51.2014.8.26.0510/50007 -Voto no 50.171
3
especial, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso I, art. 1.030, inc. I,
alínea "a" c.c. art. 1035, § 8o, do Código de Processo Civil, pela identidade
das matérias decididas no acórdão, em conformidade com o leading case
RE n. 561.836/RN, RE 968.574/MT e orientação firmada no rito dos
recursos repetitivos REsp. n. 1.101.726/SP e inadmitiu o recurso especial
quanto às demais questões.
Alegou o agravante, em síntese, quanto ao recurso
extraordinário, que as diferenças porventura apuradas em favor do
servidor quando da conversão de seus ganhos para a URV perdurariam
até que houvesse a reestruturação da remuneração da carreira. Quanto ao
recurso especial aduziu que o REsp no 1.101.726/SP não teria apreciado
a questão relacionada à prescrição do fundo de direito das supostas
diferenças decorrentes da conversão em URV dos vencimentos de
servidores.
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Com efeito, as decisões agravadas proferidas em cumprimento
ao artigo 1.040, I, art. 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8o, do
Código de Processo Civil, são do seguinte teor:
Ademais, o julgamento do mérito do RE no
561.836/RN, Tema no 5 STF fixou as seguintes teses:
"I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre
o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no
art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela
estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda
Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus
servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no
8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar
redução de vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003477-51.2014.8.26.0510/50007 -Voto no 50.171
4
servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento
em que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória."
No que se refere à discussão acerca da reestruturação
de carreira, deve observar-se que, por decisão exarada nos autos
de ARE no 968.574/MT, Tema no 913, julgamento em
26.08.2016, publicado no DJe 12.09.2016, o Eg. Supremo
Tribunal
Federal
deliberou
não avistar a existência de
repercussão geral no debate quanto à existência ou não de
reestruturação remuneratória na carreira de servidores, para
fins de delimitação temporal das diferenças decorrentes de perda
salarial oriunda de imprópria conversão do cruzeiro em unidade
real de valor (URV).
Ainda, observa-se o julgamento do mérito do REsp no
1.101.726/SP, Tema no 15, STJ, DJ de 14.08.2009, fixou a
seguinte tese:
É obrigatória a observância pelos Estados e Municípios dos
critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão
em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores.
A matéria aqui tratada, referente ao direito à compensação da
diferença resultante da conversão em URV dos valores expressos em
cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subsequente, é
idêntica à examinada pela Suprema Corte em gestão por temas de
Repercussão Geral no leading case RE n. 561.836/RN, Tema n. 5: U R V,
em que restou reconhecida a repercussão geral da matéria, asseverando,
verbis:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro
Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso
VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal
da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do
Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou
do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração
do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro
Real em URV, não representa um aumento na remuneração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003477-51.2014.8.26.0510/50007 -Voto no 50.171
5
servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de
indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em
relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento
anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi
gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por
força do art. 168 da Constituição da República.
Consigne-se, por oportuno, que a verificação da ocorrência de
reestruturação da referida carreira para fins de estabelecimento do limite
temporal da incorporação do percentual relativo à perda salarial, está
afetada ao Tema no 913 (RE 968.574 AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO) do
Col. Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, já se pronunciou
definitivamente no sentido de reconhecer a ausência de repercussão geral
por entender que demandaria análise de legislação infraconstitucional,
verbis:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À
PERDA
SALARIAL
DECORRENTE
DA
CONVERSÃO
DO
CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV).
TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REEESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à
ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira
de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final
da incorporação do percentual relativo à perda salarial
decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.
Não se avista, também, desacerto na decisão ora agravada, eis
que decisão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se à jurisprudência do
Col. STJ no julgamento do Resp. n. 1.101.726/SP, Tema no 15, sob a
técnica de casos seriais, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal
de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e
Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94
para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003477-51.2014.8.26.0510/50007 -Voto no 50.171
6
seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI,
da Constituição Federal, é da competência privativa da União
legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial
notória. 3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do
último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de
acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94,
adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de
novembro
de
1993
a
fevereiro
de
1994.
4.
Reajustes
determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o
condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos
vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas
de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser
compensadas.
No que atina à prescrição, à fl. 13, no encerramento do voto
relator, o aludido precedente refere-se, explicitamente verbis:
Diante do exposto, conheço do recurso especial pela alínea c do
permissivo constitucional e dou-lhe provimento, para reconhecer
o direito do recorrente ao pagamento das diferenças resultantes
da conversão de seus vencimentos em URV na data do efetivo
pagamento, nos termos da Lei no 8.880/94, com a apuração em
regular
liquidação
de
sentença,
acrescidas
de
correção
monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o
pagamento de cada parcela e de juros de mora no percentual de
6% (seis por cento) ao ano a partir da citação, observada a
prescrição quinquenal.
Não é preciso dizer-se mais. No mesmo sentido:
Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em
17/03/2009, DJe 06/04/2009; Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 29/09/2008; AgRg no Ag
955.012/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
28/02/2008, DJe 24/03/2008.
Consigne-se, ainda, por oportuna, reprodução de trechos dos V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003477-51.2014.8.26.0510/50007 -Voto no 50.171
7
Acórdãos da Turma Julgadora convergentes às teses aplicadas - verbis:
Na hipótese dos autos, não há falar em prescrição do
fundo de direito, uma vez que se trata de relação jurídica de
trato sucessivo, renovando-se o direito à percepção de eventual
aumento mês a mês. Assim, na medida em que perdurar a
omissão do ente público no pagamento do benefício devido,
renova-se a lesão de direito. (fl. 286).
E, mais adiante:
Com efeito, não se verifica na decisão embargada
nenhum pronunciamento direto sobre a alegada reestruturação
da carreira da parte autora, alegadamente promovida pela Lei
Complementar Estadual no 795/1995 e Lei Complementar no
1.080/2008.
A Lei Complementar no 795/1995 dispõe sobre a
conversão dos valores constantes das Escalas de Vencimentos
que especifica para a unidade do Sistema Monetário Nacional, a
partir de 1o de julho de 1994, enquanto a Lei Complementar no
1.080/2008 institui Plano Geral de Cargos, Vencimentos e
Salários aplicável aos servidores das Secretarias de Estado, da
Procuradoria Geral do Estado e das Autarquias, titulares de
cargos e ocupantes de funções-atividades.
Mas, em que pese a reestruturação promovida pelas
leis mencionadas, há que se apurar, em liquidação de sentença,
se tal reestruturação absorveu o índice devido pela conversão
dos salários em URV, para que não haja ofensa ao princípio da
irredutibilidade de vencimentos, nos moldes preconizados no RE
no 561.836/RN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003477-51.2014.8.26.0510/50007 -Voto no 50.171
8
Com efeito. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do
RE o 561.836/RN, entendeu que o término da incorporação dos
11,98%, ou de outro índice obtido em cada caso na
remuneração do servidor, deve ocorrer no momento em que a
carreira
passa
por
uma
restruturação
remuneratória,
porquanto, não há direito à percepção ad aeternum de parcela
de remuneração por servidor público. No entanto, também
entendeu que, ante o princípio da irredutibilidade de
vencimentos, se em decorrência da reestruturação da carreira
do servidor, a supressão do índice de 11,98% ou outro
percentual obtido em liquidação, acarrete a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória
em montante necessário para que não haja ofensa ao referido
princípio constitucional, sendo os valores absorvidos pelos
aumentos subsequentes da categoria. (fl. 341/342).
(...)
No caso em tela, considerando a restruturação
promovida pelas leis citadas, há que se apurar, em liquidação de
sentença, se tal reestruturação absorveu por completo o índice
decorrente da conversão dos vencimentos em URV e, caso
demonstrado tenha havido diminuição dos vencimentos da parte
autora, ela fará jus a uma parcela remuneratória, em montante
necessário a evitar violação ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. Com efeito, não trouxe a parte demandada
comprovação efetiva de que realizou a conversão dos salários em
URV, nos termos do art. 22 da Lei no 8.880/94, tampouco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003477-51.2014.8.26.0510/50007 -Voto no 50.171
9
que a restruturação remuneratória da carreira inviabilizou a
perpetuação do índice de 11,98% ou de eventual índice a ser
apurado por processo de liquidação de sentença e mais, que não
houve redução dos vencimentos da parte autora em decorrência
da referida reestruturação.(fl. 343).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto nos paradigmas
julgados pelas Cortes Superiores, ficam mantidas as decisões
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento aos agravos
internos.
Anoto a existência de recurso (fls. 557/569) contra a parte da
decisão que inadmitiu o recurso especial, cuja competência para
apreciação é do Col. Superior Tribunal de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)